Tribunal: TJES
Processo: 5006673-83.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006673-83.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: MAURICIO CALDEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006673-83.2023.8.08.0012

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN

RECDO.: MAURICIO CALDEIRA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E MULTAS APÓS A TRADIÇÃO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR QUE JÁ RECONHECEU A VENDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6258035. Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 6258038), apesar de estar assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6258035), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6257533), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015), para o fim de determinar que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES providencie(m) a desvinculação do nome da parte autora, MAURICIO CALDEIRA DE SOUZA, da propriedade do veículo descrito nos autos, declarando-se, outrossim, a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização da parte requerente na referência de multas e consequentes procedimentos de suspensão do direito de dirigir, pontuações e licenciamento, a partir de 13.09.2020, com os consectários dai decorrentes.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer, sob argumento que o requerido/recorrente possui uma motocicleta em seu nome, contudo o veículo foi negociado e vendido para o Sr. KEIDSON JOSÉ DA SILVA, em meados de setembro de 2020. Ocorre que o bem não foi transferido para o nome do comprador, o que motivou a ação nº 5000805-61.2022.8.08.0012, na qual, em sentença já transitado em julgado, o Sr. Keidson foi condenado a transferir a moto bem como foi determinado que as infrações fossem transferidas para o nome dele, contudo, o réu foi citado e não compareceu. Afirma que o veículo possui três infrações, realizadas após a venda, sendo que uma delas gerou um Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir. Assim, requereu a suspensão relacionado à infração JC00002260-7030/01 bem como que o Detran transfira as infrações após a venda para o atual proprietário.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando vício
extra petita
, vez que o autor requereu a transferência das infrações, mas a sentença determinou a desvinculação do seu nome da propriedade do veículo e das penalidades decorrentes das infrações. Argumenta a necessidade de litisconsórcio necessário com o atual proprietário. No mérito, afirma que há responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades até a data da comunicação da venda, conforme novo entendimento do STJ. Diz que há necessidade de transferência dos pontos decorrentes da infração de trânsito ocorrida após a transferência do veículo, em vez da mera exclusão do prontuário da parte autora.

DA SENTENÇA
EXTRA PETITA

Rejeito a preliminar de julgamento
extra petita
, vez que o autor requereu na inicial a transferência das infrações cometidas após a venda, em 13/02/2020, para o atual proprietário, assim, a desvinculação do nome da parte autora da propriedade do veículo descrito nos autos é consequência lógica do pedido, sob pena da determinação judicial se tornar ineficaz, já que se for cometida nova infração e o nome do veículo no Detran continuar sendo o do autor, novamente ele será penalizado.

DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Rejeito a preliminar, pois nos autos nº 5000805-61.2022.8.08.0012, no qual o atual proprietário, Sr. Keidson José Da Silva, foi réu, já foi determinada a transferência do veículo e das infrações para o nome dele. Assim, não há necessidade de inclusão dele nestes autos.

MÉRITO

Pois bem. A controvérsia cinge-se à questão da responsabilidade do autor (antigo proprietário do veículo) pelos débitos posteriores à alienação do veículo, na hipótese em que não fora realizada administrativamente a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em seu art. 132, §1º, estabelece a responsabilidade do comprador do veículo por sua transferência junto ao órgão de trânsito competente, no prazo de 30 dias. Já o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que há responsabilidade solidária entre o antigo proprietário (vendedor) e o novo proprietário (comprador), em caso de não transferência administrativa do veículo, devendo o antigo proprietário comunicar a venda ao órgão de trânsito competente, no prazo de 60 (sessenta) dias, para evitar tal encargo. Veja-se:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Todavia, o automóvel é um bem móvel, assim, também se aplica a previsão do art. 1.226 do Código Civil (CC),
in verbis
: “Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.“ Assim, a transferência de propriedade no DETRAN-ES possui finalidade meramente administrativa, a fim de facilitar a demonstração de propriedade do bem.

Portanto, a determinação contida nos artigos 123, inciso I, §1º e 134, ambos do Código de Trânsito, são meramente administrativas, podendo eventuais requisitos serem supridos judicialmente.

Não se desconhece do atual entendimento do STJ defendendo a literalidade do art. 134 do CTB. Ocorre que no caso dos autos, apesar do descumprimento pelo autor, antigo proprietário, da comunicação ao DETRAN, certo é que ajuizou ação sob o nº 5000805-61.2022.8.08.0012 na qual foi reconhecida a venda e determinado que o atual proprietário proceda com a transferência do bem e de seus encargos.

Nesse sentido, surge a responsabilidade do adquirente que, em descumprimento do disposto no art. 123 CTB, permaneceu inerte, mesmo após ajuizamento de ação judicial, deixando de promover a efetiva transferência do veículo, sendo que naqueles autos era revel, o que obsta o cumprimento voluntário da obrigação já reconhecida pelo juízo dos autos de nº 5000805-61.2022.8.08.0012.

Assim, comprovada a alienação do bem, a responsabilização e inércia do comprador, cabível e recomendável a determinação, de forma secundária, pelo Poder Judiciário de diligências para que o órgão de trânsito responsável proceda à transferência do veículo e das infrações após a tradição.

Logo, mantenho a sentença que determinou ao DETRAN a transferência do veículo e das infrações após a tradição.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)